Tribunal: TJPA
Processo: 0003880-20.2020.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003880-20.2020.8.14.0006

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: WLADIMIR WALLACE DOS SANTOS NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.340/06 E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28.

RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO SINGULAR QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA O DELITO DE PORTE PARA CONSUMO,
ART.
28 DA LEI 11.343/06, E DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA O JECrim.
IMPROCEDENTE
. A PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE ENCONTRADA, BEM COMO A AUSÊNCIA DE APETRECHOS, USUÁRIOS OU MESMO DE QUALQUER PROVA ACERCA DA TRAFICÂNCIA SÃO SUFICIENTES À DESCLASSIFICAÇÃO, SENDO PACÍFICO O ENTENDIMENTO DE QUE A MERA DENÚNCIA ANÔNIMA, DESACOMPANHADA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, NÃO É SUFICIENTE A JUSTIFICAR A ENTRADA DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO INDICADO, NÃO RESTANDO PRESENTE, NO CASO, JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA.

DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO E CONSEQUENTE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA QUE SE MANTÉM.

RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias

do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
WLADIMIR WALLACE DOS SANTOS NUNES,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que desclassificou a conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, para aquela do art. 28 do referido diploma legal.

De acordo com
a Denúncia, ID 12183733, em 22 de abril de 2020, por volta das 22h15min, uma equipe policial recebeu denúncia anônima informando que no kit net 02, casa 32, da Alameda Altajás, conj. Paar, Bairro Maguari, em Ananindeua, estaria ocorrendo o tráfico de entorpecentes por um indivíduo que deixava sempre aberta a porta do imóvel.

De posse de tal informação os policiais se dirigiram ao local para averiguar a denúncia e ao chegar encontraram a porta aberta, sendo em seguida recebidos por uma mulher que foi informada sobre a denúncia.

Durante o procedimento os policiais avistaram ao longe, na mesma rua, o ora apelado tentando empreender fuga, mas que este foi alcançado e detido pelos policiais e, após tomar ciência da denúncia, o apelado informou que havia entorpecente em seu imóvel, sendo levado ao local e no interior da residência foram encontradas 29 petecas do entorpecente popularmente conhecido por
cocaína
.

Ante tais fatos, o Ministério Público apresentou exordial acusatória requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação do então réu, ora apelado, como incurso nas penalidades do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, tráfico de entorpecentes.

Em ID 12183724, fls. 05/06, Laudo de nº 2020.01.0001612-QUI, comprovando a natureza da droga apreendida, se tratando de 29 petecas embaladas pesando, no total, 07,2 gramas.

Em ID 12183734, defesa prévia.

Em ID 12183740, decisão singular que procedeu à desclassificação do crime de tráfico para o de porte para consumo, declinando a competência para julgar o feito ao JECrim.

Em ID 12183744, apresentou o representante do órgão ministerial o presente RESE, alegando que as circunstâncias em que se deu a prisão e a quantidade considerável de entorpecente apreendido evidenciam a destinação mercantil da droga, afirmando que a diligência policial que levou à captura do apelado foi decorrente de uma denúncia anônima informando o local onde ocorria o tráfico, sendo o apelado detido na via pública quando tentava se evadir da ação policial e que as circunstâncias e a quantidade do entorpecente apontam para a traficância, devendo a decisão impugnada ser reformada a fim de que permaneça no Juízo comum o processamento do feito.

Em ID 12183746, recebido o recurso e mantida a decisão pela desclassificação do delito.

Em contrarrazões, ID 12183749, a Defensoria Pública se manifestou pela manutenção da decisão de desclassificação da conduta ante a total ausência de provas acerca da comercialização, com improvimento do recurso ministerial.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 1230445, se manifestou pelo
Conhecimento
e
provimento
do recurso ministerial.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento perante o plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
WLADIMIR WALLACE DOS SANTOS NUNES,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que desclassificou a conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, para aquela do art. 28 do referido diploma legal.

O Recurso em Sentido Estrito tem por objetivo impugnar decisões interlocutórias proferidas no desenrolar do processo penal e seu rol é taxativo, conforme disposto no art. 581 do CPP, estando a decisão ora atacada, declínio de competência, abarcada pelo que previsto no referido dispositivo, sendo imperioso reconhecer que o recurso interposto atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em razão do que o
conheço,
e não havendo questões preliminares passo à análise de mérito
.

Requer o apelante, em tese única, reforma da decisão proferida pelo magistrado singular que desclassificou a conduta prevista no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, para aquela do art. 28 do referido diploma legal, declinando a competência para o JECrim.

Adianto que não há como ser dado provimento ao apelo.

Da análise dos autos, denota-se a total improcedência da irresignação ministerial, pois efetivamente não há suporte probatório apto a sustentar uma condenação.

Como bem sustentado pelo magistrado a quo em sua decisão, a quantidade de drogas apreendida na residência do apelado é relativamente pequena, cerca de 07,2 gramas – incluídas as embalagens, não sendo o fato de estar acondicionada em pequenas petecas prova da traficância, mormente pelo fato de nenhum apetrecho para embalagem ou pesagem ter sido encontrado, não ter a polícia observado movimentação suspeita na casa ou abordado qualquer usuário que lá tivesse obtido a droga, não tendo ocorrido a devida operação policial que comprovasse a comercialização do entorpecente pelo apelado.

A guarnição policial se dirigiu à residência supostamente indicada em denúncia anônima, porém, não houve uma campana às proximidades que comprovasse a denúncia, tendo os policiais somente se dirigido ao local e adentrado, tendo o juiz devidamente fundamentado sua decisão, assim se manifestando,
in verbis
:

“Considero que a quantidade de droga apreendida em poder do denunciado, qual seja, pesando aproximadamente 5,5 gramas de substância vulgarmente conhecida como cocaína, conforme lauto toxicológico documento 30926354, e a forma de armazenamento indicam que seria para consumo e não para a venda de entorpecente. Vale ressaltar que o denunciado quando inquirido pela autoridade policial declarou que é usuário de drogas. Bem como a prisão em flagrante do réu, foi relaxada conforme decisão de Documento – 30926352.

Observo, ainda, que o acusado não foi detido em circunstância que indiquem estar comercializando substância entorpecente, não há nenhuma testemunha que tenha presenciado o réu vendendo, oferecendo ou traficando drogas, por qualquer outra conduta, sendo certa apenas a posse da droga, razão pela qual entendo que a conduta da denunciada está enquadrada no delito de uso de drogas, tipificado no art. 28, da Lei n. º 11.343/2006.

Assim, entendo por desclassificar a imputação feita ao nacional
WLADIMIR WALLACE DOS SANTOS NUNES
, brasileiro, paraense, natural de Belem/Pa, nascido em 14.04.1997, filho de Cilene Amaral dos Santos e Jose Arivaldo Amaral Nunes,
para aquela tipificada no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Em face do exposto, declino a competência para processar e julgar os autos e determino que os autos sejam remetidos ao Juizado Especial Criminal.’

O simples fato de o apelado ter tentado fugir, sendo visto de longe pelos policiais, não é indicativo da prática de tráfico, sendo perfeitamente plausível que assim tenha agido pelo fato de saber haver droga em seu domicílio.

Ademais, já é remansosa a jurisprudência no sentido de que a busca pessoal, assim como a entrada em domicílio, sem mandado judicial, motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia sobre a aparência ou atitude, ainda que suspeita, do indivíduo é ilegal e, por unanimidade, assim já decidiram os Ministros integrantes da Sexta Turma do STJ, não convalidando tal agir nem mesmo a denúncia anônima.

o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu, em
repercussão geral (RE 603.616)
, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente é legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso, que indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito em seu interior, veja-se:

"Somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.”

Tendo o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em decisão proferida nos autos do
habeas corpus
nº 512.418 e no AgRg no HC 698.199, definido que a mera
denúncia
anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos de crime colhidos em investigação preliminar, não autoriza o ingresso da polícia no domicílio indicado, sob pena de ilicitude da prova obtida e de outras que derivem dela, estando os respectivos feitos assim ementados,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
COM ORDEM

CONCEDIDA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. SENTENÇA. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. NATUREZA PERMANENTE DO DELITO. INSUFICIÊNCIA. JUSTA CAUSA. DENÚNCIA ANÔNIMA E FUGA DO PACIENTE PARA DENTRO DO IMÓVEL. INGRESSO IRREGULAR NA RESIDÊNCIA. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.

1. No caso, não há revolvimento fático-probatório, mas apenas a aplicação da jurisprudência desta Sexta Turma, na situação de invasão de domicílio descrita pelas instâncias ordinárias.

2. Os argumentos trazidos no agravo regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, a qual mantenho por seus próprios fundamentos.

3. No caso, não ficou demonstrada a justa causa para a entrada

desautorizada no domicílio, posto que apenas denúncia anônima de tráfico e fuga para a dentro da residência, sem diligência investigatória preliminar que efetivamente demonstre a prática de um crime no local, não são suficientes para legitimar a violação do domicílio.

4.
Não se admite que a autoridade policial, apenas com base em delação anônima, sem a produção de elementos capazes de evidenciar fundadas suspeitas da prática delitiva, viole o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, conduzindo à ilicitude da prova colhida, bem como dela derivadas, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal
(RHC n. 105.138/MS,

Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10/4/2019). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 698199 - RS (2021/0319031-4). RELATOR: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.

Brasília, 14 de junho de 2022.)

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NO DOMICÍLIO DO RÉU. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE MANDADO. DENÚNCIA ANÔNIMA/COMUNICAÇÃO APÓCRIFA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.

1. É pacífico nesta Corte o entendimento de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito.

2. Conforme entendimento firmado por esta Corte, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida.

3. Não havendo, como na hipótese, outros elementos preliminares indicativos de crime que acompanhem a denúncia anônima, inexiste justa causa a autorizar o ingresso no domicílio sem o consentimento do morador, o que nulifica a prova produzida.

4.
Habeas corpus
concedido para reconhecer a nulidade das provas colhidas mediante violação domiciliar. (HABEAS CORPUS Nº 512.418 - RJ (2019/0151602-5) RELATOR: MINISTRO NEFI CORDEIRO.

Brasília (DF), 26 de novembro de 2019).

Portanto
, a despeito das alegações ministeriais, de que o apelado praticou o crime que lhe fora imputado, o conjunto probatório não consegue demonstrar com a certeza necessária a sua autoria, restando a
decisão proferida pelo Juízo monocrático
como única medida cabível ao caso, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155), sendo imperativo ressaltar que, no caso em apreço, nem mesmo em dúvida há que se falar em razão da ilegalidade na obtenção das provas.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo
inalterada a decisão proferida pelo magistrado singular.

É o meu voto.

Belém/PA, 25

de abril

de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/04/2023